Tribunal: TJMT
Processo: 0000406-88.2009.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000406-88.2009.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA & CIA LTDA - CNPJ: 03.130.445/0001-84 (APELADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (APELADO), ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA - CPF: 500.885.999-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E AFASTADA – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) as questões de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente” .
(AgInt no REsp n. 1.769.644/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA & CIA LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
M.M. Juiz Cristiano dos Santos Fialho
,
nos autos da Execução Fiscal no
0000406-88.2009.8.11.0045
ajuizada em face de
ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA & CIA LTDA E OUTROS
, que
reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito nos termos do art. 487, II do CPC.

Como causa de pedir recursal sustenta que a prescrição do crédito tributário já havia sido suscitada pela parte executada por meio da exceção de pré executividade, resultando na decisão que rejeitou a exceção, reconhecendo a não configuração da prescrição, de modo que intimados os apelados, não interpuseram recurso, operando-se a preclusão consumativa, circunstância que impede novo julgamento, nos termos dos art. 505 e 494 do CPC.

Afirma que não há de se falar em prescrição do crédito tributário, uma vez que o crédito foi constituído em 06/09/2007 e o despacho citatório do juiz ocorreu em 04/11/2009, ou seja, dentro do prazo legal.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
M.M. Juiz Cristiano dos Santos Fialho
,
nos autos da Execução Fiscal no
0000406-88.2009.8.11.0045
ajuizada em face de
ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA & CIA LTDA E OUTROS
, que
reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito nos termos do art. 487, II do CPC.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou em 13/02/2009 a presente execução fiscal
no
0000406-88.2009.8.11.0045
em face de
ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA & CIA LTDA E OUTROS
,
visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na
CDA no20084532
, no valor de
R$ 13.912,42 (treze mil, novecentos e doze reais e quarenta e dois centavos).

Apresentada a exceção de pré executividade, o juízo
rejeitou a exceção, ao argumento de que não se operou a prescrição do crédito tributário, e determinou o prosseguimento do feito.

Com o prosseguimento da execução, a Fazenda Pública requereu a penhora online nas costas dos executados, bem como o renajud.

Posteriormente, o magistrado determinou que o exequente se manifestasse a respeito da prescrição do crédito tributário, momento em que a Fazenda Pública alegou a ocorrência da coisa julgada sobre a matéria, bem como a não ocorrência do crédito tributário.

Ato contínuo, o magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição do crédito tributário e julgou extinto o feito nos termos do art. 487, II do CPC.

Com essas considerações, passo a analisar os argumentos recursais.

A controvérsia recursal cinge-se quanto à ocorrência da coisa julgada.

Com efeito, quanto à questão relativa à prescrição do crédito tributário, verifica-se que foi devidamente enfrentada e não acolhida pelo juízo ao analisar a exceção de pré executividade apresentada pela apelada, ao seguinte fundamento:

“(...) No caso em tela, a excipiente invoca a prescrição do crédito tributário, questão esta que, em se tratando de causa de extinção da dívida (art. 156, V, do Código Tributário Nacional), e, por consequência, da própria relação material, pode ser analisada por meio de exceção de pré executividade, como mencionado.

Com efeito, o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, é expresso ao determinar que a ação para cobrança dos créditos fiscais prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva, interrompendo-se tal prazo pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Para melhor elucidação, transcrevo: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal” (redação dada pela Lei Complementar no 118/05).

E, de acordo com a CDA de fl. 09, o crédito tributário (ICMS) restou constituído em 06/09/2007. Em se tratando de execução fiscal, imperioso lembrar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca em sentido contrário a cargo da parte legitimada (artigo 204, do Código Tributário Nacional), o que não ocorre no caso dos autos.

Logo, como o despacho inicial ordenando a citação foi proferido em 04/11/2009 (fl. 11), não decorreu lapso de tempo superior a cinco anos, não havendo falar, portanto, em prescrição do crédito tributário, objeto da referida CDA.

Impositivo, pois, o desacolhimento da presente exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, DESACOLHO a Exceção de Pré-Executivade ajuizada por Arquimedes Fermino de Lima e Cia Ltda, no corpo da ação expropriatória promovida pela Fazenda Pública Estadual.”

Co
m o regular prosseguimento da execução, posteriormente o magistrado sentenciou o feito reconhecendo a ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Destarte, ainda que a prescrição seja matéria de ordem pública, uma vez questionada pela parte e apreciada com decisão transitada em julgado, não pode mais ser suscitada, por estar acobertada pela coisa julgada.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUALCIVIL. CUMPRIMENTODE SENTENÇA.SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM GARANTIA BÁSICA POR MORTE E COBERTURA ADICIONAL POR INVALIDEZ PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA INDENIZAÇÃOPOR MORTEE POR INVALIDEZ.

1. (...).

2. Entretanto, cabe destacar que
as questões de ordem pública, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
.

3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

4. AGRAVOINTERNO CONHECIDO,DE OFÍCIO, E PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL”. (AgInt no REsp n. 1.769.644/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULAN. 7/STJ.

1. Com o o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ.

2. (...).

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 1.404.072/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 18/9/2019.)

Desse modo, não agiu com acerto o magistrado
a quo
, uma vez que é vedado novo julgamento de matéria previamente julgada.

Partindo dessas premissas, por reconhecer o instituto da coisa julgada, deixo de analisar os demais argumentos suscitados no recurso.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023